Tribunal: TJDFT
Processo: 0751164-85.2023.8.07.0001
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-04-03
Data de publicação: 2025-04-15

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO. VIA INADEQUADA. NÃO CONHECIDO. AÇÃO ANULATÓRIA E INDENIZATÓRIA. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO. CESSÃO DE CRÉDITO. INSTITUIÇÃO BANCÁRIA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA E SOLIDÁRIA. ATO ILÍCITO. DEFEITO NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. PARTICIPAÇÃO EM NEGÓCIO FRAUDULENTO DIVERSO. NÃO COMPROVAÇÃO. RESPONSABILIDADE EXCLUSIVA DA EMPRESA FRAUDULENTA. SOLIDARIEDADE INEXISTENTE.
1. o requerimento para a concessão de efeito suspensivo ao apelo deve ser realizado por meio de petição autônoma, dirigida ao Tribunal, no período compreendido entre a interposição da apelação e sua distribuição, ou ao relator, se já distribuída, assim como determina o Código de Processo Civil, no §3o do seu artigo 1.012.
2. Os contratos de empréstimo bancário realizado com instituição financeira e o de cessão crédito e dívida entabulado com terceiros configuram relações contratuais de natureza pessoal, diversa e autônoma, de forma que as obrigações pactuadas vinculam somente aqueles que efetivamente participaram como contratantes em cada negócio jurídico.
3. Os efeitos do não cumprimento do pacto por empresa, seja por inadimplemento, ilicitude do objeto pactuado ou mesmo em decorrência fraude por ela perpetrada, limitam-se apenas às obrigações atinentes a tal relação jurídica, não possuindo o condão de atingir a validade do contrato autônomo e distinto estabelecido com a instituição bancária.
4. Não há que se falar em responsabilização objetiva ou solidária da instituição bancária, tampouco em anulação do contrato de empréstimo consignado pactuado e respectiva suspensão dos descontos em folha de pagamento, quando inexistente prática de ato ilícito, defeito na prestação do serviço financeiro ou participação em anterior negócio jurídico distinto fraudulento.
5. Recurso parcialmente conhecido e não provido.